Tribunal: TJSP
Processo: 9098590-15.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS – PRETENSÃO DE QUE SEJAM HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTARQUIA – DESCABIMENTO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS PARA RECÁLCULO DE PERÍODO E JUROS – RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9098590-15.2007.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LUZILDO DIAS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9098590-15.2007.8.26.0000 - Santos - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 9098590-15.2007.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: LUZILDO DIAS DOS SANTOS
VOTO No 14781
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS
PRETENSÃO DE QUE SEJAM HOMOLOGADOS OS
CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTARQUIA –
DESCABIMENTO
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
PARA RECÁLCULO DE PERÍODO E JUROS RECURSO
DESPROVIDO.
Recurso do INSS desprovido.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social à execução proposta pelo exequente, cujo valor exequendo é de
R$ 72.435,70 (fls. 15/20), alegando: 1) PBC (período básico de cálculo) o auto
embargado apresenta o período de 09/91 a 08/94, quando o correto deveria ser 11/91 a
10/94, uma vez que o autor estava em gozo de auxílio-doença, cessado em dia anterior ao
termo inicial do auxílio-acidente (23/11/1994 fls. 13), devendo adotar o salário-de-
benefício do segurado nesta data. 2) Equívoco no 2o e 3o períodos que apontam 03 e 39
meses, quando o correto seria 15 e 27 meses. 3) contagem dos juros foi feita sobre 1497
dias (49,9 meses), equivalente a 24,95%, quando o correto seria sobre 1470 dias (49
meses), equivalente a 24,50%.
O autor-embargado deixou de oferecer impugnação
(certidão de fls. 30/verso).
O Ministério Público, considerando quanto ao sistema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9098590-15.2007.8.26.0000 - Santos - FLS. No 3/5
apuração da RMI, tendo em vista a alteração legal introduzida pela Lei no 9.032/95, e a
possibilidade de escolha entre o sistema contido no texto original de 1991, que atribuía ao
salário-de-contribuição no dia do acidente, ou pela média aritmética dos últimos 36 meses
de contribuição, em período não superior a 48 meses, opinou pela manutenção da escolha
do segurado para elaboração da RMI, qual seja, média aritmética dos salários-de-
contribuição, uma vez que mais vantajoso. Quanto aos equívocos de períodos e juros,
requereu a conversão do julgamento em diligência para realização dos cálculos pelo perito
contábil (fls. 32/33).
A sentença de fls. 34/37 julgou procedentes os embargos à
execução, reconhecendo o equívoco do embargado na apresentação do PBC e
determinando a realização de novos cálculos pelo segurado, considerando o período de
08/1991 a 07/1994, deixando de condenar o obreiro em verbas de sucumbência em razão de
isenção legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, apela o INSS pretendendo a reforma do
julgado a fim de que seja reconhecida a conta por ele apresentada no valor de R$
38.646,74, com Renda Mensal de R$ 262,38, declarando correto o salário-de-benefício na
data em que cessou o auxílio-doença.
Contrarrazões do exequente às fls. 44/45.
O Ministério Público deixou de se manifestar nos termos
do Ato Normativo no 313/03 PGJ/CGMP/CPJ (fls. 46).
Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria Geral de
Justiça deu parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 51/52).
Em Sessão realizada aos 13/11/2007, por decisão unânime,
o acórdão de fls. 62/66 não conheceu do recurso do INSS ante a deserção.
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração
(fls. 71/77), os quais foram rejeitados (fls. 82/87).
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Extraordinário
(fls. 92/104) e Recurso Especial (fls. 106/110).
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9098590-15.2007.8.26.0000 - Santos - FLS. No 4/5
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do STF),
sobrestou os autos, relegando o exame de admissibilidade do Recurso Especial, sujeito ao
Superior Tribunal de Justiça, a análise oportuna ante a possibilidade de efeitos reflexos do
referido julgamento da matéria (fls. 114).
Contrarrazões do segurado às fls. 118/125 (Recurso
Extraordinário) e 127/132 (Recurso Especial).
Em Sessão, realizada aos 13/03/2018, ante o julgamento do
Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 134/135 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 83/87.
Por decisão datada de 06/09/2018, com fundamento em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 16), foi dado provimento ao Recurso
Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para julgamento do recurso voluntário do INSS (fls. 172/173).
É o relatório.
O recurso do INSS não comporta provimento.
Como foi possível constatar, o INSS foi condenado no
pagamento de auxílio-acidente de 40% a partir de 23/11/1994, a partir da citação,
arbitrando honorários advocatícios em 15% sobre as parcelas em atraso até a sentença. O
acórdão copiado às fls. 25/29 manteve a sentença integralmente.
O exequente apresentou cálculos no valor de 72.435,70 (fls.
20), e o INSS no valor de R$38.646,74.
Julgados procedentes os embargos, recorre o INSS
pretendendo o acolhimento de sua conta no valor de R$ 38.646,74, com Renda Mensal de
R$ 262,38, declarando correto o salário-de-benefício na data em que cessou o auxílio-
doença.
Contudo, a conta apresentada pela autarquia também
contém erro, na medida em que não utilizou a média aritmética dos últimos 36 meses de
contribuição, motivo pelo qual não há como acolher a conta do INSS, ficando desprovido
seu apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9098590-15.2007.8.26.0000 - Santos - FLS. No 5/5
Conforme apontado pela Procuradoria Geral de Justiça,
nenhuma das partes elaborou corretamente o cálculo da Renda Mensal Inicial, o que vem a
comprometer todo o cálculo.
Destarte, o recurso do INSS não deve ser provido, com
determinação de prosseguimento da execução a fim de que novos cálculos sejam
elaborados pelo contador do juízo, considerando, apenas para a apuração da RMI, o
artigo 29, inciso II, da Lei no 8.213/91, com alteração trazida pela Lei no 9.032/95 (média
aritmética dos 36 salários de contribuição, apurada em período não superior a 48 meses),
opção mais vantajosa, escolhida pelo credor. Deixo de fixar honorários de sucumbência,
uma vez que, conforme já observado em sentença, há isenção legal contida no artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91 e, quanto à sucumbência recursal, deixo de fixar ante a
ausência de previsão legal tendo em vista que a Lei vigente à época da prolação do julgado
era o Código de Processo Civil de 1973, que não trazia qualquer menção à fixação de
honorários na fase recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS, devendo a execução prosseguir nos termos supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator